Tribunal: TJPA
Processo: 0801042-28.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801042-28.2021.8.14.0009

APELANTE: THIAGO COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO DA SÚMULA 231/STJ – ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELO STF NO TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL – DOSIMETRIA REALIZADA DE ACORDO COM O SISTEMA TRIFÁSICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:
Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que aplicou ao réu a reprimenda de 06 anos e 08 meses de reclusão, além de dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º-A, I, e §2º, II, do Código Penal.

Questões em discussão:
(i) possibilidade de redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea; (ii) alegado afastamento da Súmula 231/STJ; (iii) compatibilidade do entendimento sumulado com os princípios da legalidade e da individualização da pena.

Razões de decidir:
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em virtude da valoração negativa das circunstâncias do crime, especialmente o concurso de pessoas, utilizado na primeira fase para evitar bis in idem. Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida e aplicada, reduzindo a pena até o mínimo legal, limite a partir do qual não se admite redução, conforme a Súmula 231/STJ. O entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE 597.270/RS), que firmou a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas. Na terceira fase, aplicou-se a majorante do emprego de arma de fogo, na fração de 2/3, por ser a que mais aumenta, em consonância com o art. 68, parágrafo único, do Código Penal. A dosimetria observou corretamente o sistema trifásico, inexistindo ilegalidade ou desproporção.

Dispositivo:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
As circunstâncias atenuantes genéricas não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal, sendo obrigatória a aplicação da Súmula 231/STJ, conforme reafirmado pelo STF no Tema 158 da repercussão geral.

Dispositivos legais aplicados:
Art. 59, art. 65, III, “d”, art. 68 (caput e parágrafo único) e art. 157, §2º-A, I, e §2º, II, do Código Penal; art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

Jurisprudência citada:
STF – RE 597.270/RS (Tema 158 da RG); STJ – Súmula 231; STJ – AgRg no AREsp 1627406/DF; STJ – REsp 1.117.068/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO para NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em data registrada no sistema.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

(Assinatura digital conforme art. 1º, §2º, III, “a”, da Lei 11.419/2006)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
THIAGO COSTA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou como incurso no art. 157, §2º-A, inciso I, e §2º, inciso II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de
06 anos e 08 meses de reclusão
, além de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Segundo narrado na denúncia e reproduzido na sentença, no dia
09 de abril de 2021
, por volta das
15 horas
, na zona rural do Município de Tracuateua/PA, no ramal da Comunidade Santa Tereza, a vítima
José Ribamar Pereira da Rosa
conduzia sua motocicleta Honda/NXR 160 Bros, cor preta, quando foi abordada por dois indivíduos que trafegavam em outra motocicleta e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, teve o veículo subtraído pelos agentes, que empreenderam fuga em seguida.

A Defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a possibilidade de
redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal
, sob o argumento de que a incidência da atenuante da confissão espontânea autorizaria o afastamento do entendimento consolidado na Súmula 231/STJ.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo
desprovimento
do apelo. A Procuradoria de Justiça, igualmente manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a Defesa sustenta a possibilidade de redução da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea. Afirma que a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça violaria os princípios da individualização da pena e da legalidade, devendo ser afastada para permitir a diminuição aquém do mínimo cominado.

A tese, contudo,
não merece prosperar
.

Conforme se extrai da sentença, a dosimetria observou o sistema trifásico. Na
primeira fase
, o Juízo de origem, atento ao disposto no art. 59 do Código Penal, valorou negativamente as circunstâncias do crime, em razão de ter sido praticado em concurso de pessoas, utilizando o concurso de agentes como elemento apto a exasperar a pena-base, desde que não fosse novamente considerado na terceira fase, sob pena de bis in idem, em linha com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 1627406/DF). Assim, a pena-base foi fixada
acima do mínimo legal
.

Na
segunda fase
, reconheceu-se expressamente a incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, reduzindo-se a reprimenda até o patamar correspondente ao
mínimo legal
, com a devida contenção a partir desse limite, justamente porque não se admite, nessa etapa, a fixação da pena aquém do mínimo abstratamente previsto para o tipo penal.

A insurgência recursal dirige-se exatamente contra essa contenção, pretendendo a Defesa que a atenuante autorize a fixação de pena em nível inferior ao mínimo legal, com o afastamento da Súmula 231 do STJ. Todavia, o entendimento consolidado naquele Tribunal Superior permanece firme no sentido de que
a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei
, como sintetizado na própria Súmula 231 e reiterado em julgados proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos (v.g., REsp 1.117.068/PR, rel. Min. Laurita Vaz).

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores — reafirmada pelo
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
Tema 158 da Repercussão Geral (RE nº 597.270/RS)
— consolidou a compreensão de que
as circunstâncias atenuantes genéricas não autorizam a fixação da pena aquém do mínimo legal
.

Nessa linha, não há violação ao princípio da individualização da pena, pois o juízo sentenciante efetivamente considerou a circunstância atenuante, reduzindo a reprimenda até o limite mínimo permitido pelo ordenamento. O entendimento encontra fundamento no
princípio da legalidade penal
, que veda ao julgador afastar os limites mínimos e máximos estabelecidos pelo legislador.

Na
terceira fase
, por fim, incidiu a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, na fração de 2/3, aplicando-se apenas essa majorante, por ser a que mais eleva a pena, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, ao passo que o concurso de pessoas, como visto, já havia sido utilizado para agravar a pena-base, evitando-se a duplicidade de valoração. Chegou-se, assim, à pena definitiva de 06 anos e 08 meses de reclusão, além de 58 dias-multa, em regime inicial semiaberto, dentro de parâmetros legais e proporcionais.

Diante desse quadro, não se verifica qualquer ilegalidade na dosimetria, tampouco afronta aos princípios da legalidade ou da individualização da pena, mas apenas a correta aplicação da Súmula 231/STJ e da jurisprudência que a fundamenta. O pedido de redução da pena abaixo do mínimo legal mostra-se, pois, incompatível com o modelo normativo vigente.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 14/12/2025